Tribunal: TJSP
Processo: 0033423-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0033423-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante/paciente
ANTONIO HUMBERTO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033423-53.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 0033423-53.2020.8.26.0000.
Impetrante/Paciente: Antonio Humberto de Lima.
Impetrado: Juízo da 1a V.E.C. de Bauru.
Execução no 616.759.
Voto no 43.569 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Antonio Humberto de
Lima, tendo por autoridade coatora o Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, ao
argumento de que sofre constrangimento ilegal porque responsabilizado injustamente por falta disciplinar de
natureza grave supostamente praticada em 02/1/2018, pleiteando a absolvição.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora
prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração, ou pela denegação da ordem

É o relatório.

O “writ” não comporta conhecimento, porque conforme informações da
autoridade impetrada, a sindicância ainda não foi juntada aos autos, inexistindo decisão proferida na origem cujo
mérito possa ser (re)examinado pelo Tribunal sem supressão de grau.

Anoto que a demora no encerramento do procedimento administrativo se
deve ao fato de o Paciente ter permanecido foragido por longo tempo, o que retardou a conclusão da sindicância,
pelo que inexiste ilegalidade a ser conhecida ou reparada nesta via.

Ante o exposto, pelo meu voto não se conhece da impetração.

FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033423-53.2020.8.26.0000 -Voto no
3